Tribunal: TJBA
Processo: 0138328-82.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0138328-82.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO

Advogado(s)
:
RUTH MARIA GOMES PALHARES, GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA REFERENTE À COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL FIXADA PELO STF NO RE 561836/RN E SEDIMENTADA PELA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJBA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000). TEMA 6 DO TJ BA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PELA LEI ESTADUAL Nº. 7.622/2000. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO TERCEIRO GRAU DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Caso em exame: Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas em face da sentença, que julgou procedente a pretensão autoral quanto a incorporação nos seus vencimentos da diferença de 11,98% ou a taxa que resultar da conversão dos seus salários para URV.

2. Questão em discussão: Se restou configurada a prescrição quinquenal das parcelas remuneratórias anteriores à reestruturação salarial estabelecida pela Lei Estadual nº 7.622 /2000; e (ii) se aplica-se ao caso concreto a tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, com observância da vinculação prevista no art. 927 , III , do CPC.

3. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal fixou, no RE 561836, que o direito ao percentual de 11,98% decorrente da conversão monetária para URV se extingue com a reestruturação remuneratória promovida por legislação posterior e a tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 - Tema 6 TJ BA consolidou que os efeitos financeiros vinculados à incorporação do percentual em questão cessaram com a vigência da Lei Estadual nº 7.622 /2000, e com isso, o reconhecimento da prescrição quinquenal alcança todas as parcelas vencidas sob o regime anterior, visto que transcorridos mais de cinco anos desde a última remuneração paga conforme o padrão monetário anterior e mais de 14 anos depois da reestruturação remuneratória promovida por legislação posterior.

4. Dispositivo e tese: Recurso da Universidade do Estado da Bahia Conhecido e Provido. Recurso do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia Conhecido e Improvido.

Tese de julgamento: O direito à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão para URV, previsto na Lei nº 8.880/94, sujeita-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme Súmula 85 do STJ, e nos termos do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA), o termo final para a aplicação da diferença remuneratória é a data de vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000 (26/01/2000). Ajuizada a ação em 2006, ultrapassado o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral e a improcedência do pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

0138328-82.2006.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO TERCEIRO GRAU DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO TERCEIRO GRAU DO ESTADO DA BAHIA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA